Tribunal: CARF
Processo: 10880.726774/2018-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.726774/2018-97
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.732 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
KLABIN S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 3402-
003.728, de 27 de julho de 2023, prolatada no julgamento do processo 10880.725865/2018-13,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, conforme Ementa
abaixo colacionada:

COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou
à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou
maior que o devido. Deixando de fazê-lo, a compensação não pode ser homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.726774/2018-97
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726774/2018-97

Conforme relatório do v. Acórdão recorrido, versa o presente processo sobre
pedido de restituição, cujo PER/DCOMP foi analisado de forma eletrônica, com a emissão de
Despacho Decisório que não reconheceu o direito creditório.
A Contribuinte foi intimada da decisão que julgou pela improcedência da
manifestação de inconformidade, apresentando Recurso Voluntário, pelo qual pediu a aplicação
do Princípio da Verdade Material e o reconhecimento da apropriação dos créditos de PIS-
PASEP/COFINS.
Subsidiariamente, a defesa pediu pela conversão do julgamento do recurso em
diligência, a fim de se apurar a realidade dos fatos e realizar a efetiva análise da EFD-
Contribuições e dos demais documentos juntados nos autos.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
1.
Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
O Despacho Decisório proferido nestes autos indeferiu o pedido de
restituição objeto do PER/DCOMP no 36062.42786.280218.1.2.04-0115,
considerando se tratar de matéria já apreciada pela Autoridade
Administrativa através do PER/DCOMP no 35516.64208.230617.1.7.04-
8763, não sendo reconhecido crédito suficiente para atendimento do
pedido neste litígio.
O PER/DCOMP no 35516.64208.230617.1.7.04-8763 foi transmitido
pela empresa FLORESTAL VALE DO CORISCO S/A, referente a
pagamento a maior realizado nos anos de 2013 a 2015, objeto do PAF no
10940-900624/2018-08.
Argumentou a Recorrente que:
i)
Após revisão na apuração dos créditos de PIS e da COFINS, a empresa
Florestal Vale do Corisco retificou a EFD-Contribuições de cada período, bem
como as DCTFs, de forma a reduzir o valor dos débitos originalmente
declarados;
ii)
No ano de 2017 ocorreu a cisão parcial daquela empresa, passando à
Klabin S/A uma parcela de tais créditos apurados a maior, resultando no Pedido
de Restituição objeto deste litígio;
iii)
Considerando a ausência de revisão, pela DRF de origem, da DCTF
Retificadora e da EFD Contribuições, ambas da Vale do Corisco, concluiu-se
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726774/2018-97

pela ausência de informações suficientes para demonstrar a procedência do
montante do débito que daria causa ao crédito.
Para fundamentar a decisão recorrida, o ilustre Julgador a quo remeteu ao
v. Acórdão no 108-000.546, proferido pela DRJ no PAF no
10940.900624/2018-08.
Por sua vez, com relação à retificação da DCTF transmitida em
23/03/2018, após a emissão do Despacho Decisório, ocorrida em
06/03/2018, concluiu a DRJ que não consta nos autos qualquer
documento passível de demonstrar e comprovar a apuração do respectivo
débito e, diante do indeferimento da manifestação de inconformidade
apresentada no PAF no 10940.900624/2018-08, deve ser igualmente
mantido o Despacho Decisório proferido nestes autos.
Com relação à retificação da DCTF, destaco o Parecer Normativo Cosit
no 2/2015, que estabeleceu não haver impedimento para que a DCTF seja
retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito
pagamento inteiramente alocado na declaração original.
Vejamos a Ementa abaixo reproduzida:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que
confirmam disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP,
podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações,
tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto no § 6o do art. 9o da IN RFB
no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade
fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o
indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de
apresentado o PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento
inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois
do indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação,
respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada
manifestação de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER
ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em
diligência à DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho
decisório implique o deferimento integral daquele crédito (ou homologação
integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a
ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo
decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do
sujeito passivo.
O procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento
referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726774/2018-97

prejudicado, devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho
decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a não
homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato
administrativo deve, por continência, ser apensado ao processo administrativo
fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não
ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a
autoridade administrativa deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para
que essa informação seja considerada na análise da manifestação de
inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP.
(...)
Dispositivos Legais. arts. 147, 150, 165 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (CTN); arts. 348 e 353 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código
de Processo Civil (CPC); art. 5o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984;
art. 18 da MP no 2.189-49, de 23 de agosto de 2001; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; Instrução Normativa RFB no 1.110, de 24 de
dezembro de 2010; Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro de
2012; Parecer Normativo RFB no 8, de 3 de setembro de 2014. e-processo
11170.720001/2014-42 (sem destaques no texto original)
Portanto, não há óbice para que sejam aceitas as informações constantes
na DCTF Retificadora, ainda que transmitida após a emissão do
Despacho Decisório, desde que a Contribuinte demonstre a plausibilidade
do direito creditório invocado.
Como este litígio versa sobre pedido de compensação, é da Contribuinte
o ônus de apresentar as provas necessárias para demonstrar a liquidez do
valor informado, aplicando-se a regra do artigo 373, inciso I do Código
de Processo Civil, uma vez que cabe ao autor o ônus da prova quanto ao
fato constitutivo de seu direito.
No caso em análise, com a peça recursal a Contribuinte apresentou
planilhas com detalhamento da documentação fiscal que demonstra os
créditos pleiteados, referentes às seguintes despesas:
(i) aquisição de máquinas e equipamentos e suas partes e peças integradas ao
ativo imobilizado;
(ii) despesas com combustíveis e lubrificantes utilizados na atividade
operacional;
(iii) despesas com energia elétrica;
(iv) despesas com equipamentos de proteção individual;
(v) despesas com aquisição de ferramentas utilizadas nas atividades florestais;
(vi) despesas com partes, peças e serviços aplicados na manutenção de máquinas
e equipamentos utilizados na atividade operacional;
(vii) despesas com serviços florestais e de silvicultura; e
(viii) despesas com aquisição de serviços ambientais.
Por sua vez, considerando que o crédito objeto deste litígio tem como
origem pagamento a maior realizado pela empresa Florestal Vale do
Corisco, cuja análise foi realizada no PER/DCOMP objeto do PAF no
10940.900624/2018-08, de fato o resultado do julgamento daquele
processo refletirá no saldo credor e pedido de ressarcimento objeto deste
litígio, motivo pelo qual pediu a Recorrente a análise conjunta de ambos
os processos.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726774/2018-97

Ocorre que o PAF no 10940.900624/2018-08 foi analisado em sessão
realizada neste Colegiado no dia 29/06/2023, na sistemática de recurso
repetitivo, sendo que no processo paradigma de no 10940.900627/2018-
33, de relatoria do ilustre Conselheiro Jorge Luiz Cabral, o julgamento do
recurso foi convertido em diligência, nos termos da proposta suscitada
pela conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, conforme dispositivo
abaixo reproduzido:
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos da proposta suscitada pela
conselheira Marina Righi Rodrigues Lara. Vencidos os conselheiros Jorge Luis
Cabral (relator) e Carlos Frederico Schwochow de Miranda, que negavam
provimento ao Recurso Voluntário, por falta de provas sobre a liquidez e certeza
do crédito pleiteado. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira
Marina Righi Rodrigues Lara. Fez sustentação oral a patrona do contribuinte,
Dra. Monica Prado Passos, OAB/DF 57.405.
Com a demonstração da existência do direito creditório na forma lançada
na DCTF Retificadora e, principalmente, em razão da conversão do
julgamento do recurso em diligência no PAF Paradigma no
10940.900627/2018-33, é razoável que, igualmente neste processo, seja
realizada uma apuração detalhada sobre o alegado crédito, o que é
possível através de detida análise pela Autoridade Fiscal de origem.
Aplica-se ao presente caso o Princípio da Verdade Material que,
vinculado ao Princípio da Oficialidade, exprime que a Administração
deve tomar decisões com base nos fatos tais como se apresentam na
realidade.
Em razão da busca pela verdade material, sempre deverá prevalecer a
possibilidade de apresentação de todos os meios de provas necessários
para demonstração do direito pleiteado.
O Ilustre Doutrinador MEIRELLES (2003, p. 660)1 assim preleciona:
O processo administrativo deve ser simples, despido de exigências formais
excessivas, tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado,
nem sempre familiarizado com os meandros processuais.
Observo igualmente a necessária atenção aos Princípios da Finalidade e
Razoabilidade na busca pela verdade material.
Assim fundamentou o ilustre Doutrinador FAGUNDES (1950. P. 88)2:
O ato administrativo inclui cinco elementos básicos: competência, motivo,
objeto, finalidade e forma. Ao praticar ato administrativo vinculado está a
autoridade vinculada à lei em relação a todos elementos do ato.
A autoridade administrativa, no entanto, quando pratica ato discricionário
escolhe o motivo e o objeto do ato administrativo. Este referente ao conteúdo do
ato e aquele relativo a razões de oportunidade e conveniência, caracterizando
assim o chamado mérito administrativo.

1 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro, 28. ed. atualizada. São Paulo: Malheiros, 2003. p.
660.
2 FAGUNDES, Seabra. “O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário”. 2a edição, J Konfino, Rio,
1950, página 88 e segs.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726774/2018-97

No mesmo sentido, destaco a lição de Leandro Paulsen3:
O processo administrativo é regido pelo princípio da verdade material, segundo o
qual a autoridade julgadora deverá buscar a realidade dos fatos, conforme
ocorrida, e para tal, ao formar sua livre convicção na apreciação dos fatos,
poderá julgar conveniente a realização de diligência que considere necessárias à
complementação das provas ou ao esclarecimento de dúvidas relativas aos fatos
trazidos no processo.
A verdade material vem sendo corretamente aplicada por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, como já decidido por este Colegiado
em situações análogas, bem como por outras Turmas, a exemplo do
Acórdão no 3201-002.518, proferido pela 1a Turma Ordinária da 2o
Câmara da 3a Seção, cuja Ementa abaixo transcrevo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/08/2014
ERRO FORMAL PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL PREVALÊNCIA.
Embora a DCTF seja o documento válido para constituir o crédito tributário, se o
contribuinte demonstra que as informações nela constantes estão erradas, pois
foram por ele prestadas equivocadamente, deve ser observado o princípio da
verdade material, afastando quaisquer atos da autoridade fiscal que tenham se
baseado em informações equivocadas.
DCTF
COM
INFORMAÇÕES
ERRADAS.
TRIBUTO
PAGO
INDEVIDAMENTE.
CRÉDITO
EXISTENTE.
HOMOLOGAÇÃO
DA
COMPENSAÇÃO.
A COFINS apurada e recolhida sob a sistemática cumulativa, quando o
contribuinte submetia-se a não cumulatividade, em competência cujo saldo de
COFINS a pagar, segundo esta sistemática foi zero, consubstancia-se em
recolhimento indevido. Crédito apto a ser utilizado em compensação, cuja
homologação deve ser reconhecida.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
DCTF. DACON. RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO. COMPENSAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se a contribuinte comprovar a ocorrência de erro de fato em sua DCTF e em seu
DACON (retificadores), ainda que posteriormente à emissão do despacho
decisório, deve ser reconhecido seu direito creditório, devendo-se homologar a
compensação pleiteada. (Acórdão no 3402-007.435 – PAF: 13502.900748/2013-
28 – Relator: Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes)
Deve igualmente ser ponderado na análise deste caso, a aplicação do
Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e formas do
processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável,
suficientes para propiciar um grau de certeza, segurança, com garantia do
contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública
Federal e assim prevê:

3 PAULSEN, Leandro. Direito Processual Tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à luz da
doutrina e da jurisprudência. 5a edição, Porto Alegre, Livraria do Advogado.
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726774/2018-97

Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de:
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados;
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam
resultar sanções e nas situações de litígio;
XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação
dos interessados;

Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do
órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de
propor atuações probatórias.
Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir
alegações referentes à matéria objeto do processo.

Art. 39. Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de
provas pelos interessados ou terceiros, serão expedidas intimações para esse fim,
mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento.
Parágrafo único. Não sendo atendida a intimação, poderá o órgão competente, se
entender relevante a matéria, suprir de ofício a omissão, não se eximindo de
proferir a decisão.
Ademais, o formalismo moderado, sopesado com os Princípios da
Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do administrado,
flexibilizando exigências formais excessivas para que prevaleça a
verdade material, acima já destacada.
Neste sentido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1999
PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. INOCORRÊNCIA. PRINCIPIO DA
VERDADE MATERIAL.
O artigo 16 do Decreto-Lei 70.235/72 deve ser interpretado com ressalvas,
considerando a primazia da verdade real no processo administrativo. Se a
autoridade tem o poder/dever de buscar a verdade no caso concreto, agindo de
ofício (fundamentado no mesmo dispositivo legal art. 18 e subsidiariamente na
Lei 9.784/99 e no CTN) não se pode afastar a prerrogativa do contribuinte de
apresentar a verdade após a Impugnação em primeira instância, caso as
autoridades não a encontrem sozinhas.
Toda a legislação administrativa, incluindo o RICARF, aponta para a
observância do Principio do Formalismo Moderado, da Verdade Material e o
estrito respeito às questões de Ordem Pública, observado o caso concreto.
Diante disso, o instituto da preclusão no processo administrativo não é absoluto.
(sem destaque no texto original)
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726774/2018-97

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/01/2004
DECLARAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL. PAGAMENTO
A MAIOR QUE O DEVIDO VIA DARF.
Em conformidade com o princípio da verdade material, comprovado nos autos o
pagamento a maior que o devido através de Documento de Arrecadação de
Receitas Federais DARF, confere-se a recorrente a restituição pleiteada.
(ACÓRDÃO 3001-000.194 ) (sem destaque no texto original)

No v. Acórdão 3001-000.194, de relatoria do Ilustre Conselheiro Cássio
Schappo, a 1a Turma Extraordinária reconheceu o pagamento nos termos
do r. voto, abaixo reproduzido parcialmente:
O que se busca no processo administrativo é a verdade material. Serão
considerados todas as provas e fatos novos, ainda que desfavoráveis à Fazenda
Pública, mesmo que não tenham sido alegados ou declarados, desde que sejam
provas lícitas. Interessa à Administração que seja apurada a verdade real dos
fatos ocorridos (verdade material), e não apenas a verdade que é, a principio,
trazida aos autos pelas partes (verdade formal). Acerca da matéria, traz-se o
entendimento de Vitor Hugo Mota de Menezes:
Deve ser buscado no processo, desprezando-se as presunções tributárias, ficções legais,
arbitramentos ou outros procedimentos que procurem atender apenas à verdade formal,
muitas vezes atentando contra a verdade objetiva, devendo a autoridade administrativa
promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material.
Segundo Celso Antônio Bandeira De Mello, a verdade material:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes demonstrem
no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com prescindência do que
os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge Escola. Nada
importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
veracidade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que
haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre
buscar a verdade substancial. (BANDEIRA DE MELLO, 2011, p. 306).
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca
e análise da verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase
revisional, mesmo porque no Direito Administrativo não podemos falar em coisa
julgada material administrativa.
O processo administrativo tem o objetivo de proteger a verdade material, garantir
que os conflitos entre a Administração e o Administrado tenham soluções com
total imparcialidade. Garante ao particular que os atos praticados pela
Administração serão revisados e poderão ser ratificados ou não a depender das
provas acostadas nos autos, a princípio sem a necessidade de se recorrer ao
judiciário.
Dessa forma, são inerentes ao processo administrativo os princípios
constitucionais dentre eles o da ampla defesa, do devido processo legal, além dos
princípios processuais específicos, quais sejam: oficialidade; formalismo
moderado; pluralismo de instâncias e o da verdade material.
Diante das razões acima e, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29
do Decreto no 70.235/72 cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto
no 7.574/2011, proponho a conversão do julgamento em diligência,
para que a Unidade de Origem proceda às seguintes providências:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.732 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.726774/2018-97

i)
Intimar a Contribuinte para apresentar documentos contábeis e
fiscais para comprovação do direito creditório invocado, conforme
informações constantes da DCTF Retificadora;
ii)
Analisar o PER/DCOMP objeto deste litígio, bem como as
informações constantes da DCTF Retificadora e documentação
constantes dos autos e aquela que vier a ser apresentada, confrontando
com o resultado da diligência do PAF no 10940.900624/2018-08
(processo paradigma no 10940.900627/2018-33);
iii)
Elaborar Relatório Conclusivo, demonstrando o resultado apurado
e eventual crédito passível de ressarcimento;
iv)
Intimar a Recorrente para manifestação sobre o resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.

Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem
os autos para julgamento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 182
DF CARF MF
Original